Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715027-10.2023.8.07.0000 PACIENTE: WALISSON DE CASTRO SILVA IMPETRANTE: EDSON CARLOS MARTINIANO DE SOUSA AUTORIDADE JUDICIÁRIA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALISSON DE CASTRO SILVA, apontando-se como autoridade coatora a .d autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execução Penal (VEP) e, como ilegal, a decisão que mantém a segregação do paciente (processo referência SEEU n. 0403673-84.2021.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Edson Carlos Martiniano de Sousa) que o paciente cumpria pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com benefícios externos deferidos (saídas temporárias). No curso da execução foi-lhe concedida a progressão ao regime aberto. A audiência admonitória para a concessão da prisão domiciliar ao paciente foi marcada para o dia 08-abril-2022. Ocorre que, antes da implementação da progressão ao regime aberto, foi juntado aos autos registros de ocorrências de que, supostamente, o paciente teria incorrido em falta grave, razão pela qual a autoridade judiciária da VEP/DF suspendeu a progressão e os benefícios externos (decisão no ID 45965310, p. 222). Pontuou que no relatório penitenciário (mov. 76.1) foi observado que em 08-abril-2022, coincidentemente no mesmo dia em que o paciente teria direito à prisão domiciliar, um aparelho celular foi descoberto no estabelecimento prisional, com o contato telefônico da mãe do paciente salvo em sua agenda. Relatou que um novo inquérito foi aberto, alegando que o paciente estaria planejando uma fuga em conjunto com outros apenados, também no dia 08-abril-2022. Esta segunda Ocorrência ocorreu no mesmo dia que outra apuração já estava em andamento (mov. 77.1 e 121.2). No mesmo relatório (mov. 77.1) foi apontado que o paciente, ao passar pelo “scanner” corporal da unidade prisional, tinha um corpo estranho em seu interior. Em audiência de justificação (mov. 167.1), o paciente negou ser o proprietário do aparelho celular encontrado e explicou que é comum que, quando estão fora da prisão, utilizem telefones de terceiros para entrar em contato com seus familiares, salvando os contatos na agenda telefônica para fazerem ligações pelo aplicativo de WhatsApp. Ressaltou que o paciente não possuía qualquer interesse em violar as regras da instituição, especialmente porque estava no período de sua progressão. Asseverou que as provas apresentadas quando da apuração das faltas graves se limitaram às declarações dos agentes responsáveis pela custódia, o que pode ser considerado insuficiente para comprovar a autoria e a materialidade das infrações, e configuração da falta grave. Ponderou que o paciente tem se esforçado para comprovar sua inocência e fez vários pedidos à Vara de Execuções Penais por meio de sua defesa técnica, desde as primeiras anotações em seu processo. Infelizmente, seus pedidos foram ignorados até o momento. Durante a Audiência de Justificação, que ocorreu em 1o-dezembro-2022 (mov. 167.1) foram apresentadas argumentações e o processo foi retirado pelo MM. Juízo para uma melhor apreciação. No entanto, desde então, não houve nenhuma decisão sobre o caso e o paciente continua sem acesso aos benefícios que lhe são garantidos por lei. Apontou que as supostas faltas graves cometidas pelo paciente teriam ocorrido em 8-abril-2022, ou seja, há mais de 1 (um) ano, razão pela qual já deveria ter sido deferida a reabilitação, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Penitenciário do Distrito Federal, que estabelece que a reabilitação para esse tipo de falta ocorrerá em um prazo de 6 (seis) meses. Da mesma forma a Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, § 7o, estabelece que o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Desse modo, diante do direito de reabilitação, as faltas graves devem ser desconsideradas e o paciente progredido ao regime aberto. Requereu, liminarmente, seja o paciente reabilitado, nos moldes do artigo 151, inciso III, do Código Penitenciário do Distrito Federal e Artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, visto que as supostas faltas ocorrem em 08-abril-2022, e, consequentemente, deferida a sua progressão de regime. No mérito, seja concedida a ordem para trancar o seguimento do Inquéritos Disciplinares instaurados, por absoluta ausência de justa causa. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Nos termos do Relatório da Situação Processual Executória o paciente cumpre pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal), preso desde 27-novembro-2020. Em 25-junho-2021, a autoridade judiciária da VEP/DF concedeu autorização para o trabalho externo (decisão no ID 45965310, p. 73). Em 6-dezembro-2021, foi-lhe concedida autorização para saídas temporárias, nos termos dos artigos 122 a 124 da Lei de Execução Penal (decisão no ID 45965310, pp. 145/146). Em 1o-abril-2022 foi concedida a progressão ao regime aberto (decisão no ID 45965310, p. 177), com deferimento de prisão domiciliar (decisão no ID 45965310, pp. 190-192). Ocorre que antes da apresentação do sentenciando para a audiência admonitória de concessão da prisão domiciliar, a Gerência de Administração Penitenciária do Distrito Federal oficiou ao Juízo da VEP, informando a prática de falta grave pelo paciente, nos seguintes termos (ID 45965310, p. 197): Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para consultar sobre o sentenciado WALISSON DE CASTRO SILVA, prontuário no 152637, filho de KARLA DE CASTRO SILVA e de pai não declarado, que deixou de se apresentar, neste momento, o qual foi requisitado por intermédio do Ofício no 74/2022 - VEPERA, datado de 05 de abril de 2022, para Audiência Admonitória de Prisão Domiciliar, haja vista que, "em tese", cometeu falta disciplinar de natureza "grave", por fazer uso de aparelho celular nas dependências da unidade prisional, fato tipificado no artigo 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais - LEP: " tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo", conforme noticiado em Relatório no. 77923165, datado de 07/04/2022. Pesa, ainda, outra falta grave contra o sentenciado, cometida enquanto cumpria isolamento disciplinar, decorrente da tentativa de fuga em massa de sua cela, juntamente com outros 16 sentenciados. Ressalte-se que o fato, após devidamente concluído o Inquérito Disciplinar pela prática das faltas, conforme narrado, pode ensejar a regressão de regime de cumprimente da pena privativa de liberdade. Diante dos fatos descritos em linhas volvidas, submeto a documentação anexa para deliberação desse douto Juízo, que caso entenda pela liberação do sentenciado em testilha, poderá ensejar na impunidade pelo ato praticado sobredito. Diante da informação da gerência penitenciária, a autoridade judiciária da VEP/DF, em 3-maio-2022, suspendeu a progressão anteriormente deferida, bem como os benefícios externos. Os inquéritos administrativos encontram-se em fase adiantada de tramitação, com oitiva das partes e audiência de justificação já realizada. Não há falar em ausência de justa causa na apuração das referidas faltas graves. Consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27-março-2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30-outubro-2018) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10-junho-2020) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, como os relativos às decisões de realização de exame criminológico e de encaminhamento do paciente aos grupos de valorização da vida e de identificação do perfil genético. Não há registro de que houve a interposição de recurso de agravo em execução contra a decisão que suspendeu a progressão de regime durante a apuração das faltas graves. Entretanto, em relação à alegada omissão na decisão acerca do pedido de reabilitação faz-se necessária a análise do “writ”, a fim de se verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, admito parcialmente a impetração e passo à análise do pedido apenas em relação à alegada omissão da autoridade judiciária da VEP/DF na análise do pedido de reabilitação, o que, em tese, configuraria constrangimento ilegal. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pedido liminar é de reabilitação em relação às faltas graves supostamente cometidas pelo paciente há mais de 1 (um) ano, a fim de que o paciente seja progredido ao regime aberto. Sabe-se que para a concessão da reabilitação deve-se analisar a íntegra dos inquéritos disciplinares instaurados em desfavor do sentenciado, o que não pode ser feito nesta via estreita, ainda mais em sede liminar. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo para a conclusão do procedimento disciplinar, previsto no Código Penitenciário do Distrito Federal não é peremptório: “O prazo estabelecido no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal refere-se à conclusão de procedimento e não ao prazo para que o Estado possa exercer sua pretensão punitiva ou sancionatória. Assim, este prazo previsto para o término do processo disciplinar é apenas indicativo, não sendo peremptório." (Acórdão 1438221, 07163343320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ademais, vê-se que o Estado não está inerte na apuração das faltas graves, pois já houve audiência de justificação e as faltas estão sendo devidamente apuradas, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Noutro giro, conforme afirmado pela própria Defesa, o pleito de reabilitação encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo da Execução, razão pela qual, por mais um motivo, não pode este Relator, em sede de liminar, deferir a reabilitação, sob pena de supressão de instância. Desse modo, em uma análise perfunctória, como é própria em sede liminar, não se pode dizer, de plano, que o Juízo da Execução Penal esteja omisso, sendo necessária a vinda das informações da autoridade apontada como coatora acerca das peculiaridades que ocasionaram a não prolação da decisão acerca da reabilitação até o momento, a fim de se analisar a ocorrência ou não de omissão. Assim, não há constrangimento ilegal que justifique a concessão excepcional da medida de urgência. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 24 de abril de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator